Tribunal: TJSP
Processo: 1092373-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por consumidora contra concessionária de energia elétrica. A autora alega que seu nome foi negativado indevidamente nos cadastros de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por consumidora contra concessionária de energia elétrica. A autora alega que seu nome foi negativado indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito por débitos que desconhece, imputados pela ré, e pede indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a inexistência de relação contratual entre as partes; (ii) a suficiência da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00; e (iii) o termo inicial dos juros moratórios.
III. Razões de Decidir
3. A autora comprovou a negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual válida. 4. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo considera que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 5. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso da ré desprovido; recurso da autora parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.
Tese de julgamento: 1. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização fixado na origem, R$ 5.000,00, mostra-se suficiente para indenizar os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora. 3. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VI; art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, inc. II; art. 85, §§ 2o e 11; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.